Tribunal: TJMT
Processo: 1017411-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017411-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), MARCELO ARANTES DE CAMPOS - CPF: 002.723.431-29 (RECORRIDO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1017411-82.2025.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
BANCO C6 S.A.

Recorrido:

MARCELO ARANTES DE CAMPOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 11/09/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO EM ATRASO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, reconheceu a indevida inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, em razão de parcela de financiamento de veículo quitada em atraso e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, após a quitação do débito em atraso, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se é devida indenização por dano moral diante da ausência de comprovação de inexistência de outras negativações no período exigido pela jurisprudência local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição em cadastro de inadimplentes após o pagamento do débito caracteriza falha na prestação do serviço, porquanto a instituição financeira dispõe de meios para verificar e regularizar tempestivamente a situação.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não afasta o dever do consumidor de apresentar documentos idôneos que comprovem a inexistência de outras restrições, ônus não cumprido no caso.

Nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais Reunidas do TJMT, a ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC/Boa Vista) relativos aos últimos cinco anos impede a aferição da exclusividade da inscrição questionada, inviabilizando a indenização por dano moral.

A jurisprudência local reafirma que a indenização por dano moral decorrente de negativação indevida exige a demonstração inequívoca de que não havia registros anteriores ou contemporâneos, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

A inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, após a quitação do débito, caracteriza falha na prestação do serviço.

A ausência de apresentação de extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito pelos últimos cinco anos impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 43 e 46; CPC/2015, art. 373, II; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.08.2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamado pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 299640866, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pleito inicial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenando-o ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora pela taxa Selic, partir do evento danoso.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Preliminar
: concessão de efeito suspensivo;

2)
Legitimidade da inscrição negativa;

3)
Inexistência de danos morais;

4)
Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

De início,
deixo
de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43 da Lei no 9.099/95.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Segundo consta na inicial, o reclamante realizou financiamento de seu veículo, cujas parcelas são de R$ 1.259,90 (mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos).

O demandante sustenta que, em 23/01/2025, efetuou o pagamento da parcela vencida em 12/01/2025, no valor de R$ 1.302,10 (mil, trezentos e dois reais e dez centavos), acrescido de juros e multa.

Relata que, no mês de março de 2025, constatou a negativação de seu nome em razão do débito vencido em 12/01/2025, no valor de R$ 1.259,90.

Aduz que, mesmo após entrar em contato com a instituição financeira, não obteve retorno satisfatório quanto à regularização do débito e da exclusão da inscrição em órgão de proteção ao crédito.

O demandado, por sua vez, sustenta que a inscrição do contrato nos cadastros de proteção ao crédito foi legítima e decorreu do inadimplemento do reclamante. Isso porque a parcela em questão tinha vencimento em 12/01/2025, tendo a parte autora realizado a quitação do débito apenas em 23/01/2025.

Afirma, ainda, que, uma vez identificado o pagamento efetuado pelo autor em 23/01/2025, o banco réu procedeu à baixa da negativação em 27/01/2025, ou seja, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, previsto
no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Diante disso, sendo incontroversa a relação jurídica entre as partes e a inscrição nos órgãos restritivos de crédito, passo à análise da legalidade da negativação.

Nos IDs 299640442/299640862, verifica-se a quitação da parcela vencida em 12/01/2025, paga em atraso no dia 23/01/2025, acrescida de juros e multa, no valor de R$ 1.302,10, bem como a negativação (ID 299640444).

Considerando que o reclamado dispunha de meios suficientes para averiguar e regularizar a situação, constata-se falha na prestação do serviço, a qual resultou na indevida inscrição do nome do reclamante nos órgãos restritivos de crédito.

Assim, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), c/c o art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Logo, é
indevida
a inclusão do nome do reclamante em cadastros de proteção ao crédito.

Contudo, no presente caso, não restaram demonstrados os danos morais, uma vez que não foram juntados aos autos extratos de restrições capazes de fornecer ao Juízo segurança jurídica para reconhecer sua configuração.

Isso porque,
a parte autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
, a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse contexto, as Turmas Recursais Reunidas do Estado de Mato Grosso editaram a
Súmula
no 52
, nos seguintes termos:
“A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação da existência de negativações anteriores. inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral”
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei).

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei).

Assim, a sentença de primeiro grau merece reforma, especificamente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não restou demonstrada, nos autos, a efetiva ocorrência de prejuízo extrapatrimonial apto a justificar a reparação pleiteada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025